Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS CONTRATADO VIA APLICATIVO. ROUBO DE VEÍCULO PRATICADO POR PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS. ATIVIDADE NÃO INERENTE À EXERCIDA PELA EMPRESA DO APLICATIVO. DEVER DO ESTADO. VEÍCULO RECUPERADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais. A condenação fundou-se na falha da empresa ao negar informações sobre a localização do veículo do autor (motorista parceiro) que foi roubado por passageiro que utiliza o serviço de transporte por aplicativo da ré.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade ativa, haja vista que, a despeito do cadastro junto à empresa como motorista parceiro, o veículo roubado estava sendo conduzido por funcionário do autor.
4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a sua atividade é limitada ao licenciamento do uso da plataforma digital de intermediação entre motoristas e passageiros e se encerra quando a corrida solicitada é aceita pelo motorista, razão pela qual não possui relação jurídica com o contrato de transporte entre motorista e passageiro. Os fundamentos da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
6. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados ao autor em razão de fortuito externo, consubstanciado na conduta criminosa de terceiros. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante a ausência de vulnerabilidade técnica e econômica do motorista parceiro.
7. Ressalta que o aparelho celular só é rastreável durante a corrida e as informações sobre o veículo sofrem interferências em razão da dificuldade de sinal e problemas de localização do GPS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais ou, sucessivamente, a redução do quantum fixado na sentença.
8. Na hipótese, o autor é motorista autônomo, que faz uso dos serviços prestados pela ré, consistente na disponibilização da sua plataforma, por meio de aplicativo, com objetivo de aproximar os passageiros, traçar rotas a serem realizadas, o recebimento do pagamento pelo transporte e o repasse do percentual do motorista.
9. À luz do Código Civil, aplicável à espécie, para a configuração do dever de indenizar é necessária a demonstração da ocorrência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre fato e dano.
10. Como evidência do roubo, o autor apresentou o registro da ocorrência policial (ID 38774373). No entanto, a despeito da comprovação dos fatos, verifica-se que o requisito da relação de causalidade não restou demonstrado (art. 373, II do CPC). Isso porque, os fatos (roubo) ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, o que exime a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso, posto que não contribuiu para os prejuízos sofridos pelo autor.
11. Não há como exigir dos aplicativos de transporte a prestação do serviço sem nenhum risco de segurança aos motoristas e passageiros. Com efeito, a segurança pública é um dever do Estado que não pode ser imputada à iniciativa privada, sobretudo quando não constituí elemento inerente à atividade econômica exercida[1].
12. No mesmo sentido, cita-se:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PLATAFORMA 99 POP. ROUBO DO VEÍCULO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. RELAÇÃO DE PARCERIA. SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO APLICATIVO. CONTRATO. AUTONOMIA DE VONTADES. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre motorista de aplicativo e a plataforma digital está submetida ao Código Civil, porquanto atuam como parceiros na prestação de serviços voltados aos destinatários finais. Precedentes deste Tribunal.
2. A 99 POP é uma empresa de plataforma tecnológica em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, cujos prestadores de serviços aderem voluntariamente aos termos e condições propostas, inclusive no que tange à exclusão de responsabilidade por roubo ocorrido no desempenho das atividades.
3. O roubo praticado por passageiro representa fato desconexo ao contrato de prestação de serviço privado, realizado via plataforma tecnológica, uma vez que constitui fortuito externo, o que afasta a responsabilidade civil da empresa em indenizar o motorista pelo evento danoso.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais.
7. Se as cláusulas questionadas do contrato de adesão estão de acordo com a legislação e a jurisprudência, não há justificativa para serem mitigadas.
8. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1367450, 07058795420198070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Demais disso, no caso específico dos autos, não há como afirmar que a negativa de informações acerca da localização do veículo e/ou dos usuários/passageiros criminosos tenha maximizado os prejuízos experimentados, haja vista que o próprio autor afirma que veículo foi localizado.
14. Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)